Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709165-85.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR QUATRO VEZES. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CONTRA AGENTE DESCRITO NO ART. 144 DA CF. PRONÚNCIA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E OS CRIMES CONTRA A VIDA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1. A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida. 2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. 4. Havendo notícia nos autos de que os réus estavam portando irregularmente arma de fogo em contexto diverso das tentativas de homicídio, não demonstrando a Defesa, de maneira inequívoca, que esse crime configurou ato preparatório para a execução do delito contra a vida, não há como se reconhecer, nesse momento, o princípio da consunção, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de sentença, juiz natural da causa. 5. Subsistindo os requisitos ensejadores do decreto de prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar dos recorrentes. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que a insuficiência de provas relativas à autoria dos crimes a ele imputados impede a pronúncia. Invoca o artigo 386 do CPC e colaciona ementas de julgados deste Tribunal de Justiça e do TJMS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/02/2020). Igualmente inviável o processamento do apelo quanto ao alegado dissídio com acórdão do TJMS, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido para analisar a tese recursal (impronúncia/ absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030